Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740660-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78954892). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator